Tribunal: TJDFT
Processo: 0758094-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. DESISTÊNCIA DE VOO EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID19). REEMBOLSO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de reembolso integral de passagens aéreas. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Contrato de transporte aéreo. Resolução. A autora, em 03/01/2020, adquiriu quatro passagens aéreas, de ida e volta, de Teresina/PI para Brasília/DF, pelo valor de R$ 4.530,00. O voo foi programado para o dia 24/01/2020, com retorno em 01/02/2020. Todavia, por motivos pessoais, não foi possível utilizar as passagens na data originalmente prevista, tendo a autora solicitado a remarcação dos bilhetes, o que lhe foi oportunizado pelo período de um ano. Em razão da declaração da pandemia pela Organização Mundial da Saúde - OMS -, a autora deixou de remarcar e optou pelo cancelamento das passagens, contudo lhe foi reembolsada apenas a monta de R$ 346,00 (ID. 34174139). Requer a autora, portanto, o reembolso integral do valor das passagens.
3 – Força maior. Pandemia coronavírus (covid-19). A pandemia do coronavírus - covid 19 - afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento. O fato caracteriza-se como força maior, cujos efeitos não eram possíveis de evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o que isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput) pelo rompimento do contrato. O contrato se resolve sem multa ou indenização, devendo as partes retornar ao estado anterior, extinguindo-se a obrigação da companhia de realizar o transporte, bem como a obrigação da autora de pagar pelos bilhetes, o que implica na restituição integral dos valores pagos. É irrelevante se a iniciativa de resolução do contrato partiu das passageiras ou da transportadora. A causa determinante se sobrepõe a ambos.
4 – Reembolso. Parcelamento e prorrogação. O reembolso do valor pago pela autora é decorrência de força maior. Ademais, a Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, específica para o setor de aviação civil, prevê expressamente o reembolso: “art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.” Tendo em vista que o lapso temporal previsto na Lei supracitada já foi ultrapassado, é escorreita a sentença que fixou o reembolso imediato do valor remanescente, qual seja R$ 4.184,00. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J